Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722116-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n. 0704019-50.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para imediato descontos em folha dos filiados, que autorizaram, e transferência em conta direta da autora. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta a impetrante que a autoridade coatora indeferiu o pedido de credenciamento com base em exigência ilegal, o que impediria o desconto das mensalidades pagas por seus filiados. Verifica-se do documento de ID 95400703 que não houve propriamente um indeferimento, mas sim que foi solicitado à autora um esclarecimento sobre a identidade de nome com outra entidade já cadastrada, o que evidentemente pode gerar confusão. Contudo, a autora não prestou esclarecimentos e tampouco esclareceu porque não o fez. Nesse contexto está evidenciado que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) cumpriu todos os requisitos descritos no Decreto 28.195/2007, o qual preceitua que é possível a habilitação como consignatário facultativa da Associação de servidores, represente de entidade de classe; 2) a autoridade impetrada solicitou a mudança do nome fantasia da Associação, para que fosse homologado os descontos requeridos pela agravante; 3) existe outra entidade consignatária já cadastrada no âmbito do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos com esse mesmo nome; 4) o óbice imposto pela autoridade impetrada violação o direito constitucional de livre associação; 5) a agravante está passando por severas dificuldades financeiras, em razão da ausência dos descontos; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento na forma prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC/15, tendo em vista o indeferimento de tutela provisória; 2. Seja deferida antecipação de tutela, para determinar a homologação do desconto em folha de pagamento dos associados do Agravante, para garantir seu pleno funcionamento, não podendo tamanha burocracia restringir sua arrecadação de fundos; 3. Seja a Agravada intimada para, se assim desejar, apresentar sua contraminuta, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC; 4. Ao final, seja PROVIDO o Agravo de Instrumento ora interposto, de modo a reformar a decisão vergastada, para que determinada à homologação do desconto em folha de pagamento dos associados do Agravante; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27158481). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme decidido pelo Juízo de origem, a parte agravada solicitou esclarecimentos quanto à existência de duas entidades com nomes iguais, fato esse que pode ensejar severa e grave confusão no que concerne à efetivação dos descontos. Importante destacar a entidade que possui o mesmo nome fantasia já estava cadastrada, antes do pedido de desconto formulado pela agravante. Assim, percebe-se que a autoridade coatora, em tese, não engendra óbice ao exercício do direito fundamental de livre associação, mas sim solicita esclarecimentos, para fins de se evitar problemas futuros, que atingiriam todas as partes envolvidas. Por essas razões, entendo que não resta, por ora, demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Ressalto que as demais questões serão analisadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2021 16:00:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador